Tribunal: TJMT
Processo: 1090688-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090688-11.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

2.

O embargante alega nulidade por julgamento extra petita, contradição quanto à existência de cláusulas contratuais e quitação, além de omissões na análise das provas, da natureza do contrato e da adequação do arbitramento judicial.

3.

Sustenta erro na fixação do quantum e na distribuição dos ônus sucumbenciais, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, diante das alegações relativas à validade contratual, à quitação das obrigações, à possibilidade de arbitramento judicial de honorários e à fixação do valor e da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou as teses relativas ao alegado julgamento extra petita, afastando a nulidade ao reconhecer que o pedido inicial abrangia o arbitramento judicial de honorários.

7.

Não há contradição quanto à existência de contrato e termos de quitação, pois o julgado concluiu pela insuficiência desses elementos para comprovar a quitação integral.

8.

Inexiste omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, tendo sido reconhecida lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral, o que autoriza o arbitramento judicial.

9.

A ausência de proveito econômico não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

10.

A fixação do valor dos honorários observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso.

11.

A distribuição da sucumbência decorreu do resultado do julgamento, inexistindo erro material ou contradição.

12.

A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando demonstrados vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há vício quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando nulidade por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não discutiria a remuneração por serviços já prestados, mas apenas eventual verba condicionada ao êxito na recuperação de crédito, prevista em cláusula contratual sob condição suspensiva.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição, ao reconhecer o acórdão a existência de contrato, previsões de pagamento e termos de quitação, bem como a ausência de implementação da condição suspensiva, mas, ainda assim, manter o arbitramento dos honorários.

Aponta omissão quanto à adequada valoração das provas constantes dos autos, especialmente no que se refere ao contrato de prestação de serviços e aos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, defendendo sua validade e eficácia para comprovar a quitação integral das obrigações.

Sustenta, também, omissão na análise das cláusulas contratuais que preveem a remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, afirmando tratar-se de contrato híbrido, e não de contrato de êxito, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Defende, ainda, a inexistência de proveito econômico nas ações patrocinadas, bem como o fato de que os serviços efetivamente prestados já teriam sido devidamente remunerados, inexistindo justificativa para nova fixação de honorários.

Aduz omissão quanto à alegação de inadequação da via eleita, por existir estipulação contratual válida, além de vícios na fixação do quantum arbitrado, por ausência de fundamentação concreta e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aponta, também, erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, ao argumento de que o pedido inicial corresponderia a percentual definido sobre o valor das causas, o que deveria refletir na repartição da sucumbência.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reformando-se o acórdão, ou, subsidiariamente, para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 361860862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, diante das alegações do embargante quanto à validade dos termos de quitação, à existência de previsão contratual de remuneração e à suposta inadequação do arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses centrais deduzidas pelo apelante, especialmente no que se refere à alegada nulidade por julgamento extra petita, à validade dos termos de quitação e à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

No tocante à alegação de nulidade por julgamento extra petita, o acórdão foi claro ao consignar que a demanda originária não tinha por objeto o cumprimento de obrigação contratual previamente definida, mas sim a fixação judicial de honorários em razão da ausência de disciplina contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas patrocinadas. A conclusão de inexistência de julgamento extra petita decorre da adequada compreensão do pedido formulado na inicial, que visava justamente ao arbitramento judicial, não havendo qualquer extrapolação dos limites da lide.

Quanto à suposta contradição relacionada à existência de cláusulas contratuais e de termos de quitação, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão reconheceu a existência do contrato e dos documentos apresentados, mas concluiu, de forma fundamentada, que tais instrumentos não eram suficientes para comprovar a quitação integral dos honorários, especialmente por apresentarem conteúdo genérico e ausência de individualização das ações abrangidas e dos critérios de contraprestação financeira.

Também não há omissão quanto à análise das cláusulas contratuais invocadas pelo embargante. O acórdão enfrentou a questão ao reconhecer que, embora exista previsão contratual de remuneração por serviços prestados e por eventual êxito, há lacuna específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, circunstância que autoriza a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. A conclusão pela possibilidade de arbitramento judicial decorre justamente dessa ausência de disciplina expressa, não havendo omissão, mas posicionamento jurídico claro e coerente.

A alegação de omissão quanto à inexistência de proveito econômico igualmente não procede. O acórdão expressamente consignou que a utilidade da atuação advocatícia não se limita à recuperação financeira imediata, abrangendo também a condução técnica dos processos, a preservação de créditos e a regularização de situações jurídicas relevantes ao cliente. Dessa forma, a ausência de recuperação integral do crédito não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

No que se refere à tese de inadequação da via eleita, o acórdão também a enfrentou ao afirmar que o arbitramento judicial é cabível justamente quando inexistente cláusula contratual apta a disciplinar a hipótese concreta, afastando a alegação de que a existência de contrato impediria a atuação jurisdicional.

Não se verifica, ademais, omissão quanto ao quantum arbitrado. O acórdão embargado manteve o valor fixado na sentença, destacando a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, quanto à alegada incorreção na distribuição do ônus sucumbencial, não se identifica erro material ou contradição, uma vez que a fixação decorreu do resultado do julgamento, observando-se a sucumbência da parte apelante, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026